Tribunal: TJSP
Processo: 2151820-95.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO SIMPLES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos indicativos

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO SIMPLES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (CPP, art. 319). 3. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 4. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 5. Prisão preventiva decretada e mantida com observância da sistemática processual vigente, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tema afeto ao mérito da ação penal. 6. Denegação da ordem.